Tribunal: TJSP
Processo: 1023475-17.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Sentença de procedência. Alegação de julgamento infra petita. Pretensão reconvencional não apreciada. Reconvenção não analisada ao equivocado pressuposto de descabimento. Hipótese de error in procedendo. Causa madura, no entanto, dando azo ao pronto conhecimento da questão posta à apreciação (CPC, art. 1013, § 3o, III).

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Sentença de procedência. Alegação de julgamento infra petita. Pretensão reconvencional não apreciada. Reconvenção não analisada ao equivocado pressuposto de descabimento. Hipótese de error in procedendo. Causa madura, no entanto, dando azo ao pronto conhecimento da questão posta à apreciação (CPC, art. 1013, § 3o, III). Locação de imóvel não residencial firmada por contrato verbal. Notificação prévia para desocupação do imóvel recebida pela ré. Hipótese de denúncia vazia. Possibilidade de retomada do imóvel pelo locador. Direito potestativo. Insurgência da ré a respeito da perda do fundo de comércio. Descabimento. Relação locatícia não amparada pelo direito à renovação compulsória, daí porque incabível cogitar-se de ressarcimento pela perda do fundo de comércio. Gratuidade judiciária mantida à apelante, a despeito da impugnação. Ausência de prova hábil a infirmar os documentos justificadores da benesse. Sentença mantida, com observação de impossibilidade da execução do despejo à vista da desocupação do imóvel no curso do processo, julgando-se improcedente o pleito reconvencional.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023475-17.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MAGALI
CRISTINA MARIN PEDRO, é apelado OVIDIO DELFINO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023475-17.2016.8.26.0451 -Voto no 6343
2

VOTO No 6343
APELAÇÃO No 1023475-17.2016.8.26.0451
APELANTE: MAGALI CRISTINA MARIN PEDRO
APELADO: OVIDIO DELFINO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: PIRACICABA 1a VARA CÍVEL
JUIZ: EDUARDO VELHO NETO
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Sentença de procedência.
Alegação de julgamento infra petita. Pretensão reconvencional
não apreciada. Reconvenção não analisada ao equivocado
pressuposto
de
descabimento.
Hipótese
de
error
in
procedendo. Causa madura, no entanto, dando azo ao pronto
conhecimento da questão posta à apreciação (CPC, art. 1013,
§ 3o, III). Locação de imóvel não residencial firmada por
contrato verbal. Notificação prévia para desocupação do
imóvel recebida pela ré. Hipótese de denúncia vazia.
Possibilidade de retomada do imóvel pelo locador. Direito
potestativo. Insurgência da ré a respeito da perda do fundo
de comércio. Descabimento. Relação locatícia não amparada
pelo direito à renovação compulsória, daí porque incabível
cogitar-se de ressarcimento pela perda do fundo de comércio.
Gratuidade judiciária mantida à apelante, a despeito da
impugnação. Ausência de prova hábil a infirmar os
documentos justificadores da benesse. Sentença mantida,
com observação de impossibilidade da execução do despejo à
vista da desocupação do imóvel no curso do processo,
julgando-se improcedente o pleito reconvencional.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de despejo por denúncia vazia
ajuizada por Olivio Delfino Alves em face de Magali Cristina Marin Pedro,
julgada procedente para “RESCINDIR o contrato firmado entre as partes e
decretar o despejo da requerida, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
para a desocupação voluntária (existe notícia da entrega das chaves).
Condeno-o no pagamento das custas e honorários, estes fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa”.
Opostos embargos de declaração pela ré, foram eles
recebidos e acolhidos, apenas para fins de acolhimento da benesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023475-17.2016.8.26.0451 -Voto no 6343
3
gratuidade postulada pela ré (fls. 87).
Inconformada, apela a ré (fls. 90/98), batendo-se,
preliminarmente, pela caracterização de julgamento infra petita, porque
não analisado o pedido contraposto/reconvencional. No mérito, sustenta
fazer jus a ressarcimento pela perda do fundo de comércio, adquirido pelo
valor R$ 18.000,00. Pede que o autor seja condenado a ressarci-la, bem
como a indenizá-la em R$ 20.000,00, pelas melhorias implantadas no
imóvel, que impactaram positivamente no fundo de comércio.
Alternativamente, pede que o autor não exerça comércio análogo no
referido imóvel pelo prazo mínimo de dezoito meses, sob pena de multa
diária de R$ 500,00.
Recurso respondido, com preliminar de impugnação à
concessão da justiça gratuita (fls. 102/112).
Não houve oposição oportuna ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso parcialmente fundado.
Ao equivocado pressuposto de descabimento da
reconvenção deduzida pela apelante em relação ao apelado, a encerrar
manifesto error in procedendo, o d. juízo a quo deixou de se pronunciar
sobre a pretensão submetida à sua apreciação, encerrando mesmo
autêntica negativa de prestação jurisdicional, cujo suprimento nesta fase
recursal, desde logo se impõe, por aplicação da teoria da causa madura
(CPC, 1.013, § 3o, III).
Dito isso, no mérito da pretensão reconvencional
deduzida, razão não assiste à apelante.
Trata-se
de
locação de imóvel não residencial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023475-17.2016.8.26.0451 -Voto no 6343
4
estabelecida por contrato verbal, portanto, por prazo indeterminado.
Nos termos do artigo 57, da Lei no 8.245/91, “O
contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo
locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”.
No caso, constitui fato incontroverso nos autos que o
apelado notificou regularmente a apelante para desocupar o imóvel, em
conformidade com o comando legal, estando presentes, portanto, os
requisitos para a retomada do imóvel locado por denúncia vazia.
Com efeito, não interessando mais ao locador a
continuidade do contrato por prazo indeterminado, basta, ao exercício do
direito potestativo à retomada do imóvel, o cumprimento da exigência legal
de promoção da notificação premonitória do locatário, como se deu na
espécie. Na expressão do autorizado magistério de Silvio de Salvo Venosa1,
“A finalidade especulativa, na maioria das vezes, da locação não residencial, é
incompatível com restrição ao direito de retomada”.
Não se sustenta a oposição à pretensão, nem
tampouco a dedução de pretensão indenizatória autônoma, tal qual posta
em reconvenção pela apelante, ao pressuposto da preservação do fundo de
comércio adquirido em relação contratual apontada como complexa.
Com efeito, nos termos da legislação pátria, a tutela do
fundo de comércio somente se perfaz mediante a celebração de contrato
escrito, nos termos do art. 51 da Lei no 8.245/91, com aptidão a dar azo à
renovação compulsória. É dizer, nos caos em que não há direito de
renovação do contrato, como na espécie, ausentes os requisitos do referido
dispositivo legal, não se há falar em indenização por fundo do comércio,
em toda a sua compreensão, a abranger, portanto, bens materiais e
imateriais como clientela, aviamentos, renome, etc..
1 Lei do Inquilinato Comentada, Atlas, 12a ed., p. 271.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023475-17.2016.8.26.0451 -Voto no 6343
5
Neste
exato
sentido,
confira-se
o
entendimento
jurisprudencial aplicável à espécie:
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou procedente ação
de despejo por denúncia vazia. Preliminar afastada. Cerceamento de defesa
não configurado. Mérito. Contrato de locação não residencial, prorrogado por
prazo indeterminado. Pretensão de retomada legítima, em conformidade com o
artigo 57 da Lei no 8.245/91. Benfeitorias não indenizáveis, por expressa
disposição contratual. Não cabimento de indenização do ponto comercial
ou fundo de comércio eis que não promovida a renovação da locação no
prazo legal, enfim, não preenchidos os requisitos do artigo 51 da Lei de
locações de imóveis urbanos. Honorários advocatícios majorados, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os benefícios
concedidos da justiça gratuita. Sentença mantida. (TJSP; Apelação Cível
1012042-81.2014.8.26.0161; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020)
APELAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA
VAZIA E DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Estipulado o pacto
locatício por prazo determinado, a locação poderá denunciada pelo senhorio,
dando azo ao pedido de despejo do imóvel por denúncia vazia. Existência de
ato interpelatório extrajudicial informando a intenção de rescisão do contrato.
Preenchimento dos requisitos gizados pela lei de regência. Não existindo
direito à renovação do contrato locatício, incabível ressarcimento pela
perda do fundo de comércio, porquanto este direito não se perfaz sem
aquele. Indenização pelas benfeitorias. Descabimento. Renúncia pelo
locatário. Julgamento citra petita. Não ocorrência. Reconvenção devidamente
dirimida. Improcedência deste pedido. Sentença mantida. PRELIMINAR
AFASTADA.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1021696-53.2014.8.26.0562; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)
Forçoso repisar que, no caso em apreço, a apelante
sequer teria, em abstrato, direito à renovatória, porquanto verbal a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023475-17.2016.8.26.0451 -Voto no 6343
6
locatícia, sendo exigência legal, à vista do artigo 51, I, da Lei de Locação,
que o contrato “a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo
determinado”.
Vai daí que tampouco comporta cabida o pedido
alternativo deduzido pela apelante, no sentido de ver condenado o
apelante à obrigação de não fazer.
Por fim, fica mantida a gratuidade concedida à
apelante impugnada em preliminar das contrarrazões -, porque ausente
prova hábil a infirmar os documentos justificadores da benesse (fls. 09/10
e fls. 26).
Assim, provido em parte o apelo, exclusivamente para
fins de apreciação do mérito da pretensão reconvencional deduzida, ora
julgada improcedente, fica mantida, no mais, a r. sentença hostilizada,
observando-se, apenas, a impossibilidade de execução do julgado no
tocante ao despejo, tendo em vista a desocupação do imóvel no curso do
processo. Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator